Tribunal: STF
Processo: HC 54224
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. - PAGAMENTO
DA IMPORTÂNCIA DO CHEQUE, APÓS A DENÚNCIA E ANTES DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. - NÃO SE CONFUNDE PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, SOFRIDO
PELA VÍTIMA, NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO - DE QUE COGITA O ART.
171, § 1º, DO CÓDIGO PENAL-, COM REDUÇÃO OU DESAPARECIMENTO DO
PREJUÍZO, PELA REPARAÇÃO DO DANO, POSTERIORMENTE AO DELITO. A
REPARAÇÃO, ANTES DO JULGAMENTO, FUNCIONA, SOMENTE, COMO ATENUANTE
GENÉRICA - ART. 48, IV, B. INDEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS. - VOTOS VENCIDOS.